Tribunal: TJBA
Processo: 8044082-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044082-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DARIO GOMES RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA TRINDADE

AGRAVADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré/reconvinte nos autos da Ação de Cobrança nº 0035728-85.2003.8.05.0001, sob o fundamento de existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o benefício pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a comprovar hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa física é relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário constante nos autos.

4.
Os contracheques apresentados demonstram que o agravante ocupa cargo de analista bancário no Banco do Nordeste, com remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 8.000,00.

5.
Extratos bancários e faturas de cartão de crédito revelam padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência, incluindo despesas em bares, restaurantes e compras diversas, com faturas superiores a R$ 2.800,00 e R$ 3.400,00 no mês de junho de 2025.

6.
O valor das custas processuais devidas na reconvenção, conforme a tabela do TJBA de 2025, é de R$ 1.254,38 — valor inferior ao alegado pelo agravante — e compatível com sua renda.

7.
A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de demonstração concreta de comprometimento da renda, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há indícios de capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.
2.
A constatação de renda mensal elevada e padrão de consumo incompatível com alegada carência financeira justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3.
A concessão da assistência judiciária gratuita exige prova mínima de que as custas processuais comprometem o sustento do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, caput e §§ 5º-6º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0335937-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.05.2023; TJ-BA, AI nº 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044082-91.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DARIO GOMES RODRIGUES

e Agravado
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07